Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728535-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALBERTO NOGUEIRA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0742040-49.2021.8.07.0001) movido em face de ALBERTO NOGUEIRA VIANA (executado), indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor (ID 38734689 - Pág. 2/6). Em suas razões recursais (ID 38734686), o agravante/exequente narra que, originalmente, tramitou ação monitoria, cuja sentença foi de procedência, para constituir o titulo executivo e condenar o agravado ao pagamento de R$659.680,13, acrescido de encargos legais e de ônus da sucumbência. Diz que, diante do não pagamento da dívida, foram realizadas diligências para localizar bens ou valores para quitação do débito, mas que restaram infrutíferas, o que motivou o pedido de bloqueio, via expedição de oficio ao órgão público pagador do salário do agravado, no limite de 30% por mês do provento do devedor, que é servidor público aposentado, analista legislativo, e aufere renda de R$26.539,22, conforme comprovante retirado do site da transparência do Senado Federal. Afirma que o indeferimento do pedido lhe acarreta grave prejuízo e que, para que haja efetividade do processo de execução, deve ser deferida a penhora. Discorre acerca do princípio da boa-fé e afirma que a execução é movida com a finalidade de buscar a satisfação da totalidade do crédito, mas que o executado não apresenta interesse na quitação da dívida. Sustenta que o valor da remuneração indicada permite o desconto almejado, pois ainda restará ao agravado quantia suficiente para a sua sobrevivência. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Destaca julgados do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Requer a concessão de liminar, para deferir o pedido de penhora mensal, no importe de 30% do salário do agravado, até a quitação do débito. Ao final, pede a confirmação do pedido liminar, com o consequente provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 38734688). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora do vencimento do agravado para a satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse mesmo sentido, decidiu esta E. Turma, inclusive em precedente de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1430306, 07097565420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. 3. Assim, afigura-se adequada a penhora de 15% da remuneração líquida da agravada até o pagamento do débito, cujo valor, em face do que percebe a parte devedora, será brevemente quitado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1433440, 07112678720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1419067, 07013330820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a possibilidade penhora salarial deve ser analisada sob a ótica de subsistência digna do devedor, mas aliado, também ao direito do credor receber o valor de direito. Na espécie, o devedor é servidor público aposentado do Senado Federal - analisa legislativo -, percebendo remuneração bruta de R$41.505,49 e líquida de R$26.539,22 (ID 132549715 dos autos originários) e, apesar da situação remuneratória confortável, muito acima da média nacional, o agravado não efetuou o pagamento da dívida, nem propôs forma alternativa de pagamento. Some-se a isso o fato de que as diligências operadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não retornaram bens para a satisfação do débito, e que a pesquisa ao INFOJUD revelou apenas a remuneração do executado. Neste contexto, considerando a possibilidade de penhora de verbas salariais, a remuneração do agravante e o direito que o credor tem de receber o seu crédito, a penhora de 30% do salário líquido do agravado, revela ser quantia apta a promover o pagamento da dívida permitindo que o recorrido mantenha as suas necessidades básicas, atendido o critério da dignidade humana. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a penhora de salário do agravado, no patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, até a quitação da dívida objeto da ação de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao órgão pagador do agravado para que dê cumprimento à decisão. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator